Tribunal: STF
Processo: ARE 1368782
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 6):



    “RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO - MAGISTÉRIO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - PRETENSÃO À CONCESSÃO DA APOSENTADORIA MEDIANTE A INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS - IMPOSSIBILIDADE. 



    1. É inadmissível, em regra, o estabelecimento de qualquer distinção entre o servidor público ocupante de cargo efetivo e aquele admitido de forma temporária, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia.



    2. Porém, na hipótese concreta, a parte impetrante não ostentava o cargo público de provimento efetivo em 16.12.98 (EC nº 47/05) e, tampouco, por ocasião da vigência da EC nº 41/03, conforme esclarecido e demonstrado nas respectivas informações prestadas pela autoridade considerada impetrada.



    3. É desimportante, para o reconhecimento do direito material ora reclamado, o tempo de serviço público prestado, anteriormente, como Professor Temporário.



    4. O referido tempo de serviço anterior à aprovação da parte impetrante no Concurso Público poderá ser utilizado, apenas e tão-somente, para fins previdenciários.



    5. O vínculo jurídico estabelecido e contratado é inconfundível com o do cargo público de provimento efetivo, não conferindo os mesmos direitos.



    6. Ofensa a direito líquido e certo, passível de reconhecimento e correção, não caracterizada.



    7. Ordem impetrada, em mandado de segurança, denegada, em Primeiro Grau de Jurisdição.



    8. Sentença recorrida, ratificada.



    9. Recurso de apelação, apresentado pela parte impetrante, desprovido.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 7), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, JUCINEIDE DE SOUZA BISPO PAULA alega ter o acórdão recorrido violado o art. 37, XV, da Carta Magna, bem como o entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no julgamento do Tema 965 da Repercussão Geral e na ADI 3772, pois: 



    (a) o entendimento adotado pelo Juízo de origem “restringe o direito a aposentadoria especial apenas aos professores efetivos, excluindo, indevidamente, aqueles professores contratados em regime de contratação temporária” (fl. 4, Doc. 7); 



    (b) “a ADI 3772, reconheceu que as funções de magistério somente podem ser exercidas por professores, não excluindo os professores admitidos, vez que a natureza do vínculo junto a esfera de poder, não lhe pode retirar o efetivo exercício em função pública do magistério” (fl. 5, Doc. 7); 



    (c) “o legislador constituinte originário empregou com distinção as expressões – efetivo exercício e cargo efetivo – justamente, dada a importância da função pública desempenhada, fosse ocupante de tal função beneficiado, eliminando o risco de tratamento excludente ou, até mesmo, discriminatório” (fl. 15, Doc. 7); e



    (d) “a redução do tempo para aposentadoria do professor, prevista pelo legislador constituinte originário, não se deu em função da natureza jurídica do ingresso, acesso, ou admissão no cargo público, mas sim, em RAZÃO DAS PECULIARIDADES ESPECIAIS DA ATIVIDADE DO MAGISTÉRIO, ATIVIDADE ESTA, RECONHECIDA COMO ESPECIAL” (fl. 16, Doc. 7).



    Ao final requer o conhecimento e provimento do recurso para conceder a segurança e reconhecer o direito ao cômputo do tempo laborado em unidade pública de ensino básico, na função de professor de educação básica, a fim de reconhecer o direito a aposentadoria voluntária por tempo de contribuição com proventos integrais.



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário aos argumentos de que (a) o entendimento formulado no acórdão recorrido, “embora contrário às pretensões da recorrente, não traduz desrespeito à legislação enfocada a ponto de permitir seja o presente alçado à instância superior”; e (b) “o fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame das provas colhidas no correr do feito”, incidindo, na hipótese, a Súmula 279/STF (Doc. 9).



    No Agravo (Doc. 11), a parte agravante alega que (a) “a conduta da Municipalidade de São Paulo, fere diretamente a Constituição Federal”; (b) a análise da pretensão recursal não demanda o reexame das provas dos autos.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, eis os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (fl. 3, Doc. 6):



    “Trata-se de mandado de segurança, objetivando a concessão da Aposentadoria, em favor da parte impetrante, Professora de Ensino Fundamental I, mediante a observância da integralidade dos proventos, com fundamento no artigo 3º da EC nº 47/05. 



    Os elementos de convicção produzidos nos autos não autorizam o acolhimento da pretensão deduzida pela parte impetrante na petição inicial. Isso porque, é impossível vislumbrar a presença e a existência de irregularidade, ilegalidade ou nulidade no ato administrativo ora impugnado, passíveis de reconhecimento e correção. 



    Pois bem. É inadmissível, em regra, o estabelecimento de qualquer distinção entre servidor público ocupante de cargo efetivo e aquele admitido de forma temporária, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia. 



    Ademais, o artigo 3º da EC nº 47/05 prevê, a respeito da Aposentadoria do servidor público, titular do cargo de Magistério, o seguinte: 



    “Art. 3º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2º e 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições: 



    I trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher; 



    II vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria; 



    III idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1º, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo.” (destaques acrescidos) 



    Porém, a realidade dos autos indica que não foram preenchidos os requisitos legais para o reconhecimento do direito ora reclamado. 



    Com efeito. A parte impetrante não ostentava o cargo público de provimento efetivo em 16.12.98 (EC nº 47/05) e, tampouco, por ocasião da vigência da EC nº 41/03. Na realidade, ingressou no serviço público, apenas e tão-somente, no exercício de 2.004, conforme esclarecido e demonstrado nas respectivas informações prestadas pela autoridade considerada impetrada (fls. 44/90). E, tal circunstância impede a concessão da Aposentadoria, mediante a integralidade dos proventos. 



    A propósito, o artigo 3º da EC nº 47/05 deve ser interpretado em conformidade com o disposto no artigo 40 da CF. 



    Além disso, é desimportante, para o reconhecimento do direito material ora reclamado, o tempo de serviço público prestado, anteriormente, como Professor Temporário. Afinal, a eventual contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social não confere os mesmos direitos previstos aos ocupantes de cargos efetivos. 



    Outrossim, o referido tempo de serviço, anterior à aprovação da parte impetrante no Concurso Público, poderá ser utilizado, apenas e tão-somente, para fins previdenciários. Entretanto, tal vínculo jurídico estabelecido e contratado é inconfundível com o do cargo público de provimento efetivo. 



    Finalmente, confira-se, por oportuno, a r. sentença proferida na origem, nos seguintes termos: 



    “Extrai-se das certidões trazidas aos autos, notadamente aquelas juntadas a fls. 69/70, e não se controverte, que a autora ocupou os cargo de Professor de Educação Infantil do Município de Itapecerica da Serra e Auxiliar de Desenvolvimento Infantil da Estância Turística de Embu das Artes, ambos por meio de Contrato de Trabalho por prazo indeterminado regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), e apenas passou a ser ocupante de cargo de Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental CAT 3, de provimento efetivo, em 25/8/04. 



    Embora a norma constitucional supra não faça distinção quanto ao modo de ingresso no serviço público, se por meio de concurso e mediante ocupação de cargo efetivo ou por meio de contratação sob o regime celetista, a interpretação do dispositivo deve ser sistemática, e não literal e isolada, pois, pela primeira, a conclusão é de que para preencher o requisito estabelecido na referida EC nº 47/05, era necessário até a data limite estabelecida, qual seja, 16/12/98, a ocupação de cargo efetivo. Da mesma forma, para fazer jus à aposentadoria especial com fundamento no artigo 6º da EC 41/03, a impetrante teria que ocupar cargo efetivo desde 19/12/03, o que não ocorreu no caso concreto. 



    Com efeito, além da distinção do ingresso no serviço público por contratação, que é de provimento precário, enquanto que o provimento ao cargo efetivo se dá por concurso público, cujo vínculo é estatutário, este é obrigatoriamente vinculado a regime próprio (RPPS) enquanto que o trabalho por contrato é vinculado ao regime geral (RGPS) nos termos do artigo 40, 'caput', e 43, §13, da Constituição Federal, o que foi destacado pela EC 20/98. 



    (...) 



    Destarte, as regras de transição acima mencionadas e previstas nas Emendas Constitucionais, não são aplicadas aos servidores admitidos por contrato, ainda que por tempo indeterminado, porém, precário. Além disso, o fato de a impetrante ser sido filiada ao RPPS, não tem o condão de desconstituir o vínculo decorrente da sua contratação na condição empregada pública, e de lhe atribuir o tratamento próprio e distinto que é conferido ao ocupante de cargo efetivo, decorrente de concurso público, o que se deu, efetivamente, somente a partir do ano de 2004 e não na época da edição da EC nº 41/03, nem tampouco na data indicada na EC nº 47/05, de modo que não há de se falar em ilegalidade do ato da autoridade impetrada. A pretensão fere o princípio da isonomia, na medida em que a impetrante pretende o reconhecimento de direitos próprios de servidores públicos ocupantes de cargo efetivo, quando na época mencionada sua condição era de contratada como empregada pública, sob o regime celetista.” (fls. 100/102; destaques acrescidos) 



    Portanto, a denegação da ordem impetrada em mandado de segurança era mesmo de absoluto rigor, não merecendo nenhuma alteração, nos exatos termos da fundamentação. 



    Verifica-se, portanto, que o Juízo de origem, com base nas peculiaridades do caso concreto, concluiu que a recorrente não cumpriu os requisitos para concessão de aposentadoria especial. Assim, para decidir de modo contrário ao entendimento formulado no acórdão recorrido, seria necessário analisar o conteúdo probatório dos autos, bem como a legislação local que rege a matéria, providências vedadas nesta sede recursal em face dos óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 280 (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário), desta CORTE. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. MAGISTÉRIO. ALEGADA OFENSA CONSTITUCIONAL DEPENDENTE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 889.485-AgR/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 28/8/2015) 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO. REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIADAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVOREGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (AI 596.519-ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/11/2009) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. MAGISTÉRIO. ALEGADA OFENSA CONSTITUCIONAL DEPENDENTE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE-AgR 889.485, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2015) 



    Em caso bem semelhante, veja-se, ainda, a seguinte decisão monocrática: ARE 1.328.402, Rel. Min. LUIZ FUX – Presidente, DJe de 8/6/2021, já transitada em julgado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de março de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente